Tribunal: TJBA
Processo: 0022389-65.2008.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0022389-65.2008.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: A O S COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): TAISE DE SANTANA SANTOS, FABIANO ALMEIDA RESENDE, HIGOR COSTA PINTO, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCLUSÃO DE SÓCIO EM CDA SEM PRÉVIA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE FORMAL DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos simultaneamente por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão da inclusão de sócio sem prévia participação no processo administrativo fiscal, bem como fixou honorários advocatícios com base no valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à aplicação da jurisprudência sobre a presunção de legitimidade da CDA e a necessidade de dilação probatória para responsabilização do sócio; (ii) saber se houve omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, especialmente quanto à utilização do proveito econômico. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca da inclusão do sócio na CDA, reconhecendo a nulidade do título executivo por ausência de prévia participação no processo administrativo, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 5. Inexiste omissão ou contradição quanto à matéria, sendo a insurgência mera manifestação de inconformismo com o entendimento adotado. 6. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão fundamentou adequadamente a adoção do valor da causa como base de cálculo, diante da impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico. 7. A jurisprudência admite a relativização do proveito econômico como base de cálculo em hipóteses em que não há acréscimo patrimonial direto, garantindo a observância da razoabilidade e proporcionalidade. 8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais, o que ocorreu no caso concreto. 9. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício, sendo considerados incluídos os dispositivos legais suscitados. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração não acolhidos. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1, Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo imprescindível a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. A inclusão de sócio em Certidão de Dívida Ativa sem sua prévia participação no processo administrativo fiscal acarreta nulidade formal do título executivo. 3. A fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa é adequada quando inviável a mensuração objetiva do proveito econômico.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85, §2º, 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.967.127/RJ; STJ, REsp 928.075/PE; TRF1, Apelação 0000662-21.2018.4.01.3507/GO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0022389-65.2008.8.05.0201, em que são embargantes A O S Comércio e Serviços Ltda. e outro e o Estado da Bahia, acordam os desembargadores integrantes da quarta câmara cível do tribunal de justiça do estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator